Tribunal: TJDFT
Processo: 0746005-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LEI No 13.431/2017. CRIME SEXUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de produção de prova antecipada feito com o objetivo de colher o depoimento especial de criança possivelmente vítima de crime sexual, com 3 anos de idade à época dos fatos, que teria sido praticado por seu avô paterno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe a Lei n° 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, em caso de violência sexual, a oitiva da vítima deverá ser promovida mediante depoimento especial, em sede de antecipação de provas.
4. A regra é a adoção do rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual contra menor, visando não apenas preservar a prova pelo decurso do tempo, como também evitar a revitimização.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, artigos 8o a 12.